Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700874-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA SONIA SMANIOTTO BAPTISTA AGRAVADO: SANCHEZ E SANCHEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LEILA SONIA SMANIOTTO BAPTISTA em face de SANCHEZ E SANCHEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 222392696) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0717785-90.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação da Executada, nos seguintes termos: Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que, iniciado o cumprimento de sentença, houve a penhora parcial de valores nas contas bancárias da executada via SISBAJUD (ID 219866283). Irresignada, a executada apresenta impugnação à penhora, alegando que a penhora recaiu sobre seu salário, sendo assim, verba impenhorável (ID 220052346). Junta documentos. Resposta do exequente ao ID 221490209. DECIDO. Inicialmente, necessário destacar que a presente execução envolve os honorários advocatícios devidos ao exequente, possuindo, assim, caráter alimentar, e que o extrato bancário do ID 220052353 indica a realização de diversas operações bancárias, não configurando a conta poupança. O art. 833 do CPC/2015 estabeleceu um rol de bens que não podem ser objeto de penhora. Dentre eles, o inciso IV prevê: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" Todavia, ao suprimir a palavra "absolutamente" no caput do art. 833, o Código de Processo Civil/2015 passou a possibilitar a relativização da impenhorabilidade, a atenuada à luz de regras expressas ou de um julgamento principiológico, mediante o emprego da técnica da ponderando entre os princípios acima mencionados. No próprio corpo da Lei Adjetiva houve a previsão de penhora para pagamento de prestação alimentícia (qualquer que seja a sua origem, ou seja, pode ser pensão alimentícia decorrente de poder familiar, de parentesco ou mesmo derivada de um ato ilícito) e para o montante que exceder 50 salários-mínimos: "§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." Não obstante, tais exceções não se mostraram suficientes. A interpretação do preceito legal deve ser feita a partir da Constituição, que veda a supressão a priori e injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Esse juízo de ponderação entre os princípios simultaneamente incidentes na espécie há de ser solucionado à luz da dignidade da pessoa humana, que resguarda tanto o devedor quanto o credor, e mediante o emprego dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sendo assim, por envolver a cobrança de verba alimentar e ausente a comprovação de que a constrição prejudica a subsistência da executada e de sua família, não há óbice à penhora salarial, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRELEVÂNCIA DE SER VERBA ALIMENTAR OU NÃO. PENHORA. PROVENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente a demonstração de que a penhora dos proventos, em percentual de 10% (dez por cento), prejudicará a subsistência da devedora, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1932042, 0732488-58.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) Desse modo, REJEITO a impugnação, pois a executada não indicou outros bens à penhora. Com a preclusão, cumpra-se a parte final da decisão do ID 219867236, com a expedição de alvará e demais diligências deferidas. Intimem-se. A Agravante alega que: 1) na origem se trata-se de Ação de Execução proposta pelo Agravado em seu desfavor com o intuito de ver adimplido crédito decorrente de condenação em honorários advocatícios (execução de sentença); 2) os valores bloqueados em conta corrente e em sua modesta poupança são frutos de sua aposentadoria e se destinam a seu sustento e de sua família; 3) os valores bloqueados são impenhoráveis e segundo o entendimento jurisprudencial é vedado o bloqueio de valores correspondentes a salário/aposentadoria inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, posto que são essenciais à sobrevivência humana; 4) todo o valor depositado em sua conta corrente/poupança/integrada é fruto de seu trabalho como professora estadual e não possui nenhuma outra fonte de renda a não ser a sua aposentadoria, cuja renda não ultrapassa quatro salários mínimos; 5) os valores totais bloqueados de sua conta perfazem o total de R$ 9.465,90 (nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais com noventa centavos), sendo R$ 5.222,96 referente ao mês de novembro (extrato incluso) e R$ 4.242,94 do mês anterior (economia acumulada de salário aposentadoria) e, ainda o valor de R$ 940,94 (novecentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos) da conta poupança do Banco do Brasil S/A, conforme extrato incluso; 6) necessita a liberação urgente dos valores bloqueados, visto que tais valores se destinam a comprar alimentos, medicamentos e outras despesas cotidianas, pois já possui quase 80 anos; 7) deve também ser desbloqueada a sua conta bancária e não mais seja bloqueada, uma vez que esta serve apenas para receber sua aposentadoria. Ao final, pede: Pelo exposto, e tendo em vista a presença de seus requisitos ensejadores, requer-se o recebimento e processamento do presente agravo, com o PROVIMENTO E com a concessão da tutela antecipada, inaudita altera parte, para que seja determinada a imediata suspensão da conversão da penhora e/ou qualquer transferência ou depósito para os exequentes, determinando-se a liberação dos valores bloqueados à Agravante, acrescidos de eventuais rendimentos de correção obtidos no período em que estiveram depositados em conta corrente e poupança e conta corrente judicial, até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Outrossim, no mérito, requer seja provido o Agravo de Instrumento posto que o pedido está em consonância com o entendimento consolidado do eg. STJ, determinando-se, bem assim, a suspensão da conversão em penhora dos valores bloqueados, ou qualquer liberação como determinado na certidão do ID referido - 222755308 MODIFICANDO NO FINAL JULGAMENTO EM DEFINITIVO A DECISÃO DO ID 222392696 liberando-se em definitivo os valores à Agravante, TUDO SOB À EGIDE DA DISTRIBUIÇÃO DA MELHOR JUSTIÇA! É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. O preparo recursal não foi recolhido em face da gratuidade da justiça requerida no presente recurso. De início, cumpre pontuar que a Agravante interpôs dois agravos de instrumentos idênticos em face da mesma decisão monocrática que rejeitou a sua impugnação, ambos protocolados no dia 16/01/2025, o presente recurso, AI 0700874-98.2025.8.07.0000 às 15h11 e AI 0700882-75.2025.8.07.0000, às 15h29, este último agravo não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível, uma vez que caracterizada a preclusão consumativa em virtude da anterior interposição do presente agravo de instrumento contra a mesma decisão. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A Agravante afirma que deixa de juntar o comprovante de recolhimento de custas uma vez que, não possui recurso no momento, eis que, o que tinha lhe foi bloqueado, por isso agora requer o pálio da gratuidade de justiça, com pedido de pagamento no final. O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra - comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Considero como razoável para fins de aferir a hipossuficiência o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). (Acórdão 1925661, 07327171820248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 3/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, a Agravante comprova a sua condição de hipossuficiência juntando aos autos o seu demonstrativo de pagamento (ID 220052359), com valor bruto de R$ 5.222,96, extratos de sua conta correntes (ID 220052353 a 220052356) e declarações de imposto de renda (ID 220052357). Assim, ante os parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos é possível presumir que Agravante se encontra na alegada situação de hipossuficiência. DEFIRO, portanto, os benefícios da justiça gratuita em favor da Recorrente apenas em relação ao recolhimento das custas do presente agravo de instrumento. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A Agravante pretende a liberação de quantia bloqueada em sua conta, sob o argumento da impenhorabilidade da verba de natureza salarial. Todavia, na presente hipótese, vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão parcial da tutela antecipada. Isso porque, em que pese as alegações da Agravante, o pedido de antecipação da tutela confunde-se com o mérito do recurso, ocasião em que deve ser verificada, de forma indene de dúvidas, se a penhora/bloqueio recaiu sobre verba de caráter exclusivamente alimentar. De acordo com o disposto no art. 833 do CPC, o salário é impenhorável. A jurisprudência do STJ tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Fixado o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00, valores portanto impenhoráveis. Na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e § 4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma Cível vem utilizando como parâmetro, adota-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 (cinco) salários-mínimos. A penhora, portanto, deve incidir sobre o valor que ultrapassar tal cifra, nos seguintes termos: (i) até 5 salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. Considerando que, no caso concreto, a Agravante aufere renda mensal bruta de R$ 5.222,96, (ID 220052359), cujo valor é insuficiente para a preservação do mínimo existencial e, portanto, é impenhorável. Diante disso, entendo que o valor bloqueado na conta da Executada referente ao crédito de folha de pagamento no valor de R$ 3.923,63 deve ser imediatamente desbloqueado. De qualquer forma, os demais valores devem permanecer bloqueados até o julgamento do mérito do presente agravo, visto que excedem o crédito salarial e o caso requer o exame pormenorizado dos lançamentos financeiros operados na conta bancária e poupança da Executada, exame esse incompatível com a analise superficial típica desse momento processual. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada requerida apenas para determinar o imediato desbloqueio do valor correspondente ao crédito de folha de pagamento (salário), no valor de R$ 3.923,63. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2025 15:29:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador